Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717733-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Nos termos do despacho de ID 37841155, a agravante restou intimada para se manifestar sobre o não cumprimento das diligências de intimação. Na petição de ID 38294087, a agravante informa não possuir informações quanto aos endereços dos agravados. Nos termos da legislação processual, compete a parte promover as diligências necessárias para a intimação da parte contrária. Reitero que, no presente caso, parte dos agravados já foi citada na origem. Isto posto, intime-se a agravante para informar os endereços para a intimação dos agravados. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator